Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-93.2023.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004175-93.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA A ROGO E LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral, diante da alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário por suposto contrato de empréstimo não celebrado.

A parte autora sustenta não ter firmado contrato com o banco apelado, alegando ausência de instrumento contratual e fragilidade na contratação por ser idosa. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou a existência de ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da inexistência de relação jurídica entre as partes; e (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não afastam o dever mínimo de comprovação pelo consumidor dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

A prova documental demonstra a contratação do empréstimo com liberação dos valores, assinatura a rogo e documentos pessoais da autora.

A alegação de ausência de contratação é infirmada pela ausência de manifestação da parte autora durante longo período, o que enfraquece a tese de desconhecimento.

Inexistente a prova de ato ilícito, não se configura o dever de indenizar (CC, art. 927). Ausência de demonstração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de contrato com assinatura a rogo, liberação de valores e ausência de vício de consentimento descaracteriza a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. Não há direito à indenização por dano moral quando ausente prova de ato ilícito por parte da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sofia Nambikuara Sawentesu contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade do contrato original, sob o argumento de ausência de juntada do instrumento contratual pelo recorrido, alegando, ainda, fragilidade da contratação por ser idosa. Requer a reforma da sentença, com declaração de inexistência da dívida e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 293585365), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sofia Nambikuara propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a contratos de empréstimos consignado que não teria firmado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade do contrato original, sob o argumento de ausência de juntada do instrumento contratual pelo recorrido, alegando, ainda, fragilidade da contratação por ser idosa. Requer a reforma da sentença, com declaração de inexistência da dívida e indenização por dano moral.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha a apelante. Explico.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, restou demonstrado, por meio de prova documental, que houve a contratação de crédito consignado, com liberação dos valores à autora por ordem de pagamento. O instrumento contratual foi assinado a rogo por terceiro, com a devida subscrição de testemunhas, estando devidamente instruído com cópia dos documentos pessoais da autora.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de juntada do contrato, tendo em vista a existência de prova da entrega dos valores, da assinatura a rogo e da ausência de vício de consentimento. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que os descontos ocorreram por mais de oito anos sem qualquer manifestação de inconformismo, seja na via administrativa ou judicial, o que enfraquece a verossimilhança da tese de desconhecimento da operação.

Ademais, embora sustente não ter celebrado contrato com a instituição financeira, incumbia ao apelante demonstrar, por meio de prova documental notadamente, mediante apresentação de extrato da conta bancária na qual os valores teriam sido creditados, a ausência de efetiva disponibilização da quantia pactuada, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025